Tribunal: TJBA
Processo: 8000549-26.2020.8.05.0043
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000549-26.2020.8.05.0043

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: CARLEONDAS BRITO MEIRA

Advogado(s): MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA JUNIOR, RONEY TORRES FRANCO registrado(a) civilmente como RONEY TORRES FRANCO, DANIELLE PIRES BANDEIRA, KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. NULIDADE DO PROCESSO DEVIDO A NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DENÚNCIA DESCREVE A PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, PORÉM CAPITULA OS FATOS COMO HOMICÍDIO SIMPLES. NECESSIDADE DE
EMENDATIO LIBELLI
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA COM TERMOS SÓBRIOS, FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS E NA IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA DE INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
COM BASE NA PROVA ACOSTADA AOS AUTOS. IMPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO POSITIVO. PRESENTE A JUSTA CAUSA, COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI A ANÁLISE DE MÉRITO. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Alega o Recorrente as preliminares de: a)

nulidade processual, por violação ao princípio da correlação, pela nova capitulação jurídica dada aos fatos na sentença de pronúncia, com a inclusão de qualificadora “por motivo fútil”; b) nulidade da pronúncia, por excesso de linguagem, apto a exercer influência indevida no ânimo dos jurados. No mérito, alegou que as provas produzidas em Juízo confirmavam a tese da Defesa de homicídio culposo, pugnando pela sua impronúncia e o afastamento da qualificadora.

II
.
In casu
, não restaram configuradas as nulidades suscitadas. A denúncia narra que o Recorrente teria praticado o homicídio por “ciúme injustificado” (motivo fútil), havendo o Magistrado apenas capitulado corretamente a ação delitiva, por meio de
emendatio libelli
. Tampouco se observa excesso de linguagem na decisão de pronúncia, que, em termos sóbrios, limitou-se a analisar a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como a justificar a impossibilidade de se acolher a tese defensiva de inexistência de dolo, com base na prova acostada aos autos. Precedentes do STJ quanto à descaracterização de excesso de linguagem em decisão ancorada na prova dos autos.

III.
Finalmente, considerando que estão presentes a materialidade e autoria delitivas, e que nesta fase processual o Magistrado exerce um juízo de prelibação, vigorando o princípio
in dubio pro societate
, não é possível impronunciar o Recorrente, nem afastar a qualificadora, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri, para a devida análise de mérito.

IV.
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, para manter incólume a sentença de pronúncia vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
nº

8000549-26.2020.8.05.0043
, em que figuram, como Recorrente,
CARLEONDAS BRITO MEIRA
, e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal
Segunda Turma Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença de pronúncia vergastad
a
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06